Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. NÃO CONSTATADO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VASILHAMES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). ÔNUS DA PROVA. POSSE NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO NA VALORAÇÃO DA PROVA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. CONFISSÃO DO RÉU NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A valoração da prova feita em análise preliminar, sem a oitiva do réu, não é definitiva e pode não prevalecer, conforme o trâmite do feito e produção de outras provas; também não é determinante para a convicção do magistrado sentenciante, o qual julga o feito analisando as teses apresentadas tanto pelo autor como pelo réu, documentos e demais provas constantes nos autos. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “A decisão que defere ou indefere tutela provisória possui natureza precária, baseada em cognição sumária, podendo ser modificada a qualquer tempo, não representando pronunciamento definitivo sobre o direito reclamado” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.859.639/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025).
2. Desnecessária a delimitação de pontos controvertidos e a especificação de provas, especialmente quando a autora/apelante requer o julgamento antecipado da lide após ser instada a especificar provas, não caracterizando cerceamento de defesa.
3. As ações possessórias, em geral, exigem a prova da posse, do ato que a ameace ou viole, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561, CPC). Posse é fato e as partes devem demonstrar quem, efetivamente, exerce poderes de fato sobre a coisa, inerentes à propriedade e com função social, para ser considerado legítimo possuidor (art. 1.196 do CC) e, como consequência, poder gozar da tutela possessória.
4. No caso, a autora não comprovou a posse dos 2.020 vasilhames transportáveis de aço GLP P13 decorrentes de contrato de comodato realizado entre as partes. 4.1. O contrato de comodato é datado de 2013, não indica a quantidade de vasilhames acordados e veio desacompanhado do respectivo auto de depósito, já que as notas fiscais apresentadas se referem aos anos de 2005, 2007 e 2008 e nada se associam ao contrato em questão.
5. O art. 85, §8o do CPC não prevê aplicação da regra de equidade no caso de o valor da causa ser elevado, como já definido no Tema 1.076, STJ: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC (...)”.
6. Recurso conhecido e não provido.